Tribunal: TCU
Processo: 020.852/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Benedito Gomes dos Santos Filho,Carlos Albino Figueiredo de Magalhães contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 7559/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Carlos Albino Figueiredo de Magalhães e Benedito Gomes dos Santos Filho contra o Acórdão 3371/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os, solidariamente com outros responsáveis, ao pagamento de débito e aplicou-lhes multas individuais, Considerando que o sr. Carlos Albino Figueiredo de Magalhães foi notificado da deliberação recorrida em 17/6/2025 e que a interposição do recurso ocorreu em 27/6/2025; Considerando que o sr. Benedito Gomes dos Santos Filho foi notificado da deliberação recorrida em 28/7/2025 e que o recurso foi protocolado em 19/8/2025; Considerando que, nos termos do art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos, na forma do Regimento Interno desta Corte; Considerando que o sr. Benedito Gomes dos Santos Filho argumenta, em síntese, sem apresentar qualquer documento comprobatório, que no período dos repasses financeiros não era o presidente da Funpea, cargo que ocupou interinamente de agosto a novembro de 2018; Considerando que o recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte; Considerando que a insatisfação com as conclusões deste Tribunal não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso fora do prazo legal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Carlos Albino Figueiredo de Magalhães, suspendendo-se os efeitos dos subitens 9.3, 9.4, 9.4.1 e 9.5. do Acórdão 3371/2025-TCU-Primeira Câmara e os estendendo para os demais devedores solidários; 2. não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Benedito Gomes dos Santos Filho, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; e 3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, bem como dos respectivos exames de admissibilidade. 1. Processo TC- Processo 020.852/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Benedito Gomes dos Santos Filho (XXX.781.172-XX); Carlos Albino Figueiredo de Magalhães (XXX.415.132-XX); Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias (01.821.471/0001-23); Sueo Numazawa (XXX.002.862-XX); Wilson José de Mello e Silva Maia (XXX.221.052-XX). 1.2. Recorrentes: Carlos Albino Figueiredo de Magalhães (XXX.415.132-XX); Benedito Gomes dos Santos Filho (XXX.781.172-XX). 1.3. Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Laíze Marina de Oliveira Teixeira (27189/OAB-PA) e Erick Pinheiro Magalhaes (23256/OAB-PA), representando Carlos Albino Figueiredo de Magalhães; Rodrigo Abenassiff Ferreira Maia (18368/OAB-PA), representando Wilson José de Mello e Silva Maia; William de Oliveira Ramos (18934/OAB-PA), representando Benedito Gomes dos Santos Filho; Brenda Natassja Silva Palhano Gomes (011864/OAB-PA), representando Sueo Numazawa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.